Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS COM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRÁTICA DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRIMES ANTERIORES UTILIZADOS PARA AVALIAR MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta da prática do fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime.

2. “Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. (...).” (AgRg no AREsp 1422172/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

3. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos. (...)”. (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

4. A agravante da reincidência não pode ser considerada quando baseada em sentença que declarou extinta a punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.